Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXAME CONJUNTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. 3.1. Ainda que a cocaína e seus derivados possuam alto potencial lesivo à saúde, a quantidade inexpressiva apreendida não justifica a majoração da pena-base (16,37g de crack e 7,08g de cocaína).
4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, quando o acusado não preenche o requisito da primariedade estabelecido pela lei.
5. Tratando-se de réu reincidente e analisada desfavoravelmente uma circunstância judicial, adequado o estabelecimento do regime fechado para início de cumprimento de pena, ainda que a pena seja fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.
6. Irreparável a negativa do direito de recorrer da sentença em liberdade, já que mantidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.
7. Evidenciada a prática delitiva do réu, contexto no qual foi aprendida certa quantia, e não demonstrada a origem lícita, revela-se correta a sentença que decretou o perdimento dos valores em favor da União. Precedentes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.